Tribunal: TJDFT
Processo: 0755368-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.FILHO MAIOR CAPACITADO PARA O TRABALHO. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO.EXONERAÇÃO. PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil”.
2. Na espécie,verifica-se que o filho, além de já ter concluído o ensino superior, cursa mestrado e formou extenso currículo, estando apto a se inserir no mercado de trabalho e prover o próprio sustento.
3. Apelaçãoconhecida e não provida. Unânime.